Tribunal: STF
Processo: RE 573317
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 543-A, §5°, CPC. INAPLICABILIDADE. REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES ANTERIORES. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, 1ª PARTE, DO CPC. 
  
1.  Os presentes embargos são mera reiteração do anterior. Não há contradição, obscuridade ou omissão a sanar. 
2.  Inaplicabilidade do art. 543-A, §5°, do CPC, pois no julgamento do AI 664.567-QO, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 05.09.2007, este Tribunal fixou orientação no sentido de que a Lei 11.418/06 somente seria exigida quando a intimação do acórdão recorrido tenha se realizado após a publicação da Emenda Regimental 21, desta Corte, ocorrida em 03.5.2007. 
3.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. 
4.  Segundos embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa à parte embargante de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, 1ª parte, do CPC.